Tribunal: STF
Processo: Rcl 64555
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Carlos Alberto Ferreira da Silva contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco (TJ/PE), proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0017412-90.2022.8.17.9000, que teria contrariado a Súmula Vinculante nº 10.



    Narra a parte reclamante que, na Ação de Desapropriação nº 0019769-23.2021.8.17.2810, foi exarada decisão liminar de imissão na posse de imóvel de sua propriedade contra qual interpôs o aludido agravo de instrumento, sob alegação de que a Administração Pública não teria promovido a notificação prévia do proprietário nos termos do art. 10-A do Decreto-Lei nº 3.365/41, com redação dada pela Lei Federal nº 13.867/19.



    Afirma que 



    “o Acórdão vergastado, expressamente, afastou a incidência da normativa da redação do art. 10-A introduzida pela da Lei Federal nº. 13.867/2022, por compreender, repita-se, expressamente, afirmando que a aplicação do mesmo “importaria em ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, princípio esse garantido pelo artigo 5°, XXXV, da Constituição da República”. 



    Defende, assim, que



    [a] violação da Súmula Vinculante se perfaz, ao sentido de que a mesma dispõe ser violador da cláusula de reserva de plenário “a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”, coisa que, decisivamente, ocorreu, tout court. 



    Outrossim, obter dictum, o Tribunal de Justiça regula, expressamente, a hipótese de declaração de inconstitucionalidade de ato do Poder Público, por órgão especial, composto por vinte desembargadores. 



    É de se observar, por pertinente, que o Acórdão violador da SV 10, alicerçou sua posição colacionando duas decisões de outro tribunal, sem qualquer homenagem ou observância de tal decisão estar fundada em jurisprudência ou Súmula do STF.”



    Informa, por fim, que 



    “[a]tualmente o processo se encontra concluso à Vice-Presidência do TJPE para julgamento de admissibilidade do Recurso Especial manejado contra a decisão, de forma que não houve qualquer trânsito em julgado do feito.”



    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender 



    “o curso do processo 0017412-90.2022.8.17.9000 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, atribuindo, pois, força de efeito suspensivo ao ato provisório de imissão de posse, comunicando ao Tribunal local para que cumpra sua decisão”



    No mérito, a confirmação da providência liminar.



    É o relatório. Decido.



    A edição de súmula vinculante por esta Suprema Corte pressupõe “reiteradas decisões sobre matéria constitucional” (art. 103-B, caput, da CF/88) e, portanto, o alcance de sua eficácia em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta perpassa pela compreensão dos atos decisórios anteriores desta Suprema Corte acerca do tema constitucional.



    In casu, aponta-se como paradigma de confronto a Súmula Vinculante nº 10, assim redigida:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.” 



    Esse enunciado foi editado após o Plenário do STF - no julgamento do RE nº 482.090/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa – firmar entendimento no sentido de que se reputa 



    “declaratório de inconstitucionalidade o acórdão que – embora sem o explicitar – afasta a incidência da norma ordinária pertinente à lide para decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos da Constituição”. 



    Assim, editou-se a SV nº 10 a fim de fazer prevalecer a chamada “cláusula de reserva de plenário”, inscrita no art. 97 da Constituição Federal, a qual deve ser respeitada pelos tribunais quando, no exercício da jurisdição, precisem declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Vide:



    “Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.” 



    Os autos em referência na presente reclamação (Agravo de Instrumento nº 0017412-90.2022.8.17.9000), têm como objeto ação de desapropriação por utilidade pública proposta por BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE/GOIANA SPE S/A, na qual foi deferido o pleito de imissão na posse liminar do imóvel em que a parte reclamante figurava como proprietário a fim de dar continuidade das obras de ampliação e de modernização do sistema integrado de esgotamento sanitário da Região Metropolitana do Recife/PE.



    A parte reclamante interpôs agravo de instrumento aduzindo, dentre outros argumentos, violação do art. 10-A do Decreto-Lei nº 3.365/41, ao entender que houve afronta ao devido processo legal administrativo pelo decreto expropriatório, por não ter sido notificada previamente sobre a necessidade de desapropriação, bem como por não lhe ter sido ofertada indenização.



    O TJ/PE negou provimento ao agravo de instrumento com base nos seguintes fundamentos: 



    Começo elucidando que não merece prosperar a alegação do agravante de que houve violação do devido processo legal administrativo pelo decreto desapropriatório, aduzindo que este violou o artigo 10-A do Decreto-Lei n°. 3.365/41, tendo em vista que, segundo o agravante, o poder público, representado pela agravada, não lhe notificou previamente sobre a necessidade de desapropriação e não lhe apresentou oferta de indenização. 



    Isso porque, o mencionado artigo 10-A do Decreto-Lei n°. 3.365/41 foi incluído pela Lei nº 13.867/2019, com o intuito de motivar uma maior utilização da mediação e da arbitragem nas desapropriações, porém, sem retirar do poder público o juízo de conveniência e oportunidade acerca da adoção da via judicial, inclusive, interpretação no sentido da obrigatoriedade de prévia tentativa de composição extrajudicial, entre expropriante e expropriado, importaria em ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, princípio esse garantido pela nossa Constituição da República.



    Nesse sentido, observe-se o que diz o artigo 35, XXXV, da CF/88 e o artigo 10 da própria Lei n° 3.365/41, respectivamente: 



    ‘Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 



    XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito; 



    Art. 10. A desapropriação deverá efetivar-se mediante acordo ou intentar-se judicialmente, dentro de cinco anos, contados da data da expedição do respectivo decreto e findos os quais este caducará.’



    (...)



    Desse modo, é notório que é direito do expropriante optar pela via judicial para proceder com as devidas desapropriações, além disso, como acertadamente mencionado pelo juízo de primeiro grau: ´´ A ausência da prévia notificação do proprietário no procedimento administrativo não trouxe efetivo prejuízo aos réus, não havendo nulidade a se declarar, porquanto, agora na fase judicial, têm exercido amplamente o contraditório e a ampla defesa nestes autos, defendendo seus interesses. Assim, a finalidade da notificação prévia do proprietário do imóvel a ser expropriado, a teor do disposto no § 3º do art. 10-A do DL nº 3.365/41, é evitar a fase judicial da desapropriação, sendo possível até mesmo o ajuizamento direto da ação de desapropriação, inteligência do art. 10, caput, do Decreto-Lei nº 3.365/41, que não foi revogado. ``



    Sendo assim, notório que, ao contrário do alegado pelo agravante, inexiste obrigatoriedade de envio de notificação prévia ao expropriado, não havendo nenhum vício processual nesse sentido.



    O agravante ainda alegou que houve violação ao mesmo art. 10-A do DL nº 3.365/41, pelo fato de a agravada não ter lhe apresentado nenhuma oferta de indenização referente à desapropriação de seu imóvel. 



    No mesmo sentido do que até aqui foi narrado, não merece prosperar tal argumento do agravante, isso porque, conforme pode ser observado dos autos, a agravada realizou oferta indenizatória no montante de R$ 625.000,00, conforme comprovante acostado aos autos sob o ID. 86143279, valor esse que foi apurado mediante devida avaliação e que inclusive já foi realizado o seu depósito integral. (e-Doc 8, p. 7).



    Verifica-se, assim, que não houve negativa de vigência ao 10-A do Decreto-Lei nº 3.365/41, inserido pela Lei nº 13.867/87, uma vez não se vislumbra afastamento de sua incidência, no todo ou em parte, ou a declaração de sua inconstitucionalidade, ainda que implicitamente, pela autoridade reclamada, mas apenas um juízo interpretativo quanto a discricionariedade do poder público em notificar o proprietário para lhe apresentar a oferta de indenização a fim de evitar a fase judicial.



    No ponto, destaco que é possível extrair tal interpretação das razões do veto do inciso V do §1º, do art. 10-A do Decreto- Lei nº 3.365. Vide:



    “Inciso V do § 1º do art. 10-A do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, acrescido pelo art. 1º do projeto



    “V - informação de que o proprietário pode optar por discutir o valor da indenização por meio de mediação ou pela via arbitral, com menção expressa à possibilidade de a indenização ser fixada em valor menor do que o inicialmente ofertado e indicação dos órgãos ou instituições aptos a realizar o respectivo procedimento.” 



    Razões do veto



    “O dispositivo estabelece a obrigatoriedade de notificação do poder público ao proprietário com a oferta de indenização e a opção do particular em discutir o valor por meio de mediação ou pela via arbitral. Ocorre que a proposta permite interpretação de que a arbitragem e mediação são facultativas ao expropriado, mas obrigatórias ao poder público, restringindo a possibilidade da devida avaliação prévia da conveniência e oportunidade da adesão ao procedimento de mediação ou arbitragem pelo poder público, o que viola o princípio da inafastabilidade do acesso ao poder judiciário previsto no inciso XXXV do art. 5º da Constituição da República de 1988.””



     No presente caso, portanto, há apenas um juízo interpretativo das normas infraconstitucionais o que revela a ausência de aderência estrita do objeto reclamado com o paradigma invocado. Nesse sentido, vide precedentes:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. EFEITOS DA SENTENÇA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ART. 2º-A DA LEI N. 9.494/97. ARTIGO 97 DA LEI MAIOR. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 02.7.2014. 1. Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE nº 868.211/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/6/15).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INDICADOS. ADI 1.105/DF E SÚMULA VINCULANTE 10. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Tribunal de origem não afastou o art. 219 do CPC/2015 com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, ainda que de forma implícita. No caso, o ato reclamado limitou-se a interpretar normas de caráter infraconstitucional para analisar a tempestividade do recurso inominado, sem adentrar em matéria de índole constitucional. II – É imprescindível a demonstração da estrita aderência entre a decisão reclamada e o acórdão apontado como paradigma. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 45913-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 22/4/21).



    Eventual inconformismo das partes quanto à subsunção do caso concreto às normas vigentes ou à interpretação dos dispositivos legais pela autoridade reclamada deve se desenvolve pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, conforme ressaltado acima.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF), prejudicado o pedido de liminar. 



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista nos arts. 1.021, § 4º e 1.026, § 2º, do CPC/2015. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente